Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção às alegações constantes dos embargos declaratórios opostos pelo recorrido (impugnante à gratuidade de justiça), em face da decisão que deferiu o benefício ao recorrente, intime-se este (ADIR SOUSA SANTOS) para que junte aos autos extratos bancários recentes, declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas ordinárias, além de outros documentos capazes de elucidar sua capacidade financeira atual. Concedo, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Carlos Martins Relator